Tribunal: STF
Processo: RE 112721
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-03
Data de publicação: 1987-04-03

Ementa:
- ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE DO ART. 23, II, DA CONSTITUIÇÃO, QUE
SE REVELA INCONSISTENTE, PORQUANTO REGULARMENTE REVOGADA,
A ISENÇÃO DE ICM, PELO DECRETO ESTADUAL N. 18.345-81.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO REGULARMENTE COMPROVADO E FUNDAMENTAÇÃO
INSUFICIENTE, QUANTO A LETRA 'C' DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
RECURSO DE QUE NÃO SE CONHECE.